Tribunal: TJMT
Processo: 1040309-31.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040309-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 275.054.211-15 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 275.054.211-15 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRENTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado nº
1040309-31.2021.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO e ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTEÇÃO VEICULAR.

Recorridos: EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO e ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTEÇÃO VEICULAR.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA DE CONSERTO DO SINISTRO E COBERTURA PARA TERCEIRO – ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO – PERDA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – CLAÚSULA CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1.

No presente caso, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes dispõe, em suas cláusulas 8.5 e 8.6, que o atraso no pagamento das mensalidades, gera a suspensão imediata da condição de associado, bem como dos serviços de proteção veicular, e ainda prevê que o veículo objeto do negócio jurídico somente poderá ser reativado nas bases da associação após a quitação do débito e realização de nova vistoria no bem, que deverá ser previamente agendada,
verbis:

2.

Restando demonstrado que o reclamante pagou em atraso o boleto referente ao mês de março e que o acidente ocorreu em abril, antes da nova vistoria para o restabelecimento da sua participação ao PAR, resta claro o motivo que ensejou na negativa de cobertura do sinistro pela reclamada.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada comprovou nos autos que realizou a devida notificação ao reclamante quanto à inadimplência tanto com o envio de e-mails, SMS e chamada telefônica conforme áudios juntados na defesa.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Não havendo qualquer falha na prestação de serviço não há que se falar em indenização por danos materiais, tanto em relação ao sinistro como o terceiro envolvido no acidente.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO VEICULAR DE SEGURO – CONTRATO JUNTADO - VIOLAÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS - CONVERSÃO À ESQUERDA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO – DESOBEDIÊNCIA À REGRA PREFERENCIAL DA MAO DIREITA - COLISÃO -- AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1042703-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

8.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

9.

Recurso da reclamada conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a reclamante

com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023